Tribunal: TJES
Processo: 5000711-39.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS CARDOSO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000711-39.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOSIAS CARDOSO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NA JUNTADA DE PROVAS. REQUERIDO QUE PODE APRESENTAR PROVAS ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. TED’S NÃO IMPUGNADAS. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS ajuizada por
JOSIAS CARDOSO
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual a parte autora sustenta que notou descontos a título de cartão de crédito RMC em seu benefício, que afirma desconhecer. Com tais alegações pugna, liminarmente, a suspensão dos descontos. E, ao final, a confirmação da liminar, indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10112053).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10112055), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento que a contratação é irregular. Alegou que os documentos apresentados pelo requerido estão preclusos. Requereu o dano material em dobro e condenação em danos morais.

O requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 10112058, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e prescrição. No mérito, reiterou a regularidade da contratação, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De igual modo,
afasto
a prejudicial de prescrição, pois, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Com efeito,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, registro que não obstante a combatividade do recorrente em relação aos documentos apresentados pelo Banco ao ID 10112042 e ss, não há falar em preclusão. Isso porque, conforme registrado pelo sentenciante,

“(...) à parte ré seria cabível a juntada e outras provas até o início da audiência de instrução (...)”
. Além disso, reforço que o autor/recorrente teve a oportunidade para se manifestar em relação ao conteúdo dos documentos, contudo, limitou-se em pugnar pelo reconhecimento da prescrição (ID 10112051).

Pois bem.

Na situação em apreço, tenho que restou comprovada a contratação, com a juntada de contrato assinado pela parte autora/recorrente (ID 10112044). Ademais, observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pelo autor quando da propositura da ação (IDs 10112010 e ID 10112044, pág 08).

Os documentos de ID 10112043, indicam a existência de várias TEDs em favor da parte autora, às quais nem sequer foram impugnadas. Nos documentos de ID 10112050 - pág. 70 e ss, a parte recorrida comprovou que houve a efetiva utilização do plástico, por parte do autor, para efetuar compras em estabelecimentos comerciais.

Além disso, vejo que o autor/recorrido não procedeu e/ou noticiou a devolução dos valores creditados em seu favor, que supostamente ele não desejava receber.

Chamo atenção, por fim, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
maio/2020
e somente em
2024
o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Vale lembrar que o fundamento da ação é a ausência de contratação de cartão de crédito consignado objeto da lide. Não há narrativa de que a parte pretendia contratar negócio jurídico diverso e/ou que não lhe foram prestadas as informações adequadas.

Na espécie, é possível perceber que, na verdade, a parte autora, aqui recorrente, recorre ao Poder Judiciário para negar a contratação de negócio jurídico válido, devidamente assinado, aproveitando-se do conhecimento de que vários contratos bancários têm sido anulados judicialmente.

Ocorre que as anulações que estão sendo acolhidas tratam de casos diversos da hipótese dos autos, abrangendo hipóteses de fraude e/ou de não observância da real intenção do consumidor, com formalização de negócio jurídico diverso (ex: o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado e foi contratado cartão de crédito consignado) - o que não é o caso dos autos.

Aqui, repito, a contratação foi confirmada com a assinatura da parte no instrumento contratual, que vem acompanhado de seus documentos (inclusive, os mesmos que acompanham a exordial), além de realização de TEDs em sua conta corrente e valores não devolvidos.

Saliento que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do benefício do requerente.

Ainda, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º):

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Assim, não é lícito anular a contratação simplesmente pela natureza do negócio jurídico, em especial, em casos onde se constata que o consumidor se dirigiu à instituição financeira/correspondente bancário e, por vontade livre e consciente, celebrou o contrato.

Desse modo, é imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)